Tribunal: TJDFT
Processo: 0728694-44.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. BURACO EM VIA PÚBLICA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora/recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são: (i) dever legal e específico de agir do Estado; (ii) nexo de causalidade entre a omissão imputada à Administração Pública e os danos reclamados pelo usuário; e (iii) responsabilidade pelos danos materiais e morais alegados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Gratuidade de justiça. Concedo ao autor a gratuidade de justiça, porquanto está patrocinado pela Defensoria Pública e os demais elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (ID 77801404), nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
4. O art. 37, § 6o, da Constituição Federal, estabelece a responsabilidade objetiva do Estado, na qual o dever de indenizar é configurado mediante a demonstração do dano, do nexo causal e da conduta ilícita. E no contexto da responsabilidade civil por omissão, aplica-se a teoria da culpa do serviço (também conhecida como "faute du service"), segundo a qual o Estado é responsabilizado pela falha/ausência na prestação do serviço, decorrente de negligência, imprudência ou imperícia (culpa anônima).
5. O autor/recorrente não logrou êxito na comprovação do nexo de causalidade entre os danos suportados e o buraco na via pública. Com efeito, a irregularidade na pista asfáltica foi demonstrada, segundo a foto e o vídeo inseridos (ID 77801356 e ID 77801357), mas não é possível concluir que o defeito da via pública retratado foi a causa determinante do sinistro.
6. Outrossim, não foi apresentada imagem da motocicleta envolvida no acidente, e tampouco foi elucidada a dinâmica do acidente, fragilizando de forma significativa a tese de responsabilidade estatal. Escorreita a sentença.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
8. Sem custas, ante a concessão de gratuidade de justiça. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995, permanecendo sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.